Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-77.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000654-77.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WANDERSON MOURA DE CASTRO FREITAS - CPF: 027.079.231-76 (RECORRENTE), HELIO JOAO PEPE DE MORAES - CPF: 057.162.917-24 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO DE VÔO. ATRASO DE 22 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. TESE DE ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento da importância de R$ 27,43 (vinte e sete reais e quarenta e três centavos, a título de dano material.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica em demora de mais de 11 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

A tese de más condições climáticas exige comprovação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do autor e, no caso, não há qualquer prova da situação excludente de responsabilidade, nem mesmo as costumeiras matérias jornalísticas que comumente são juntadas.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados

interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais na importância de R$27,43 (vinte e sete reais e quarenta e três centavos), sob fundamento de que ficou demonstrada a falha na prestação de serviço das empresas reclamadas, pois a consumidora teria aguardado 11 horas para o embarque.

As Reclamadas, nas razões dos recursos, postulam pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente, bem como pleiteia a redução do valor indenizatório, por entender ser ele exorbitante.

O Reclamante apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os cernes dos recursos se limitam tão somente em verifica se é caso de majoração ou minoração do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se dos autos que o reclamante, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto as reclamadas com data de embarque prevista para dia 24 de abril de 2019, às 18:05 horas, partindo da cidade de Curitiba/PR, conexão em Brasília/DF e com destino final na cidade de Palmas/TO, chegando as 23h59.

Afirma que realizou normalmente os trâmites prévios à viagem e aguardou seu embarque, no entanto, o voo inicial atrasou, sendo que conseguiu embarcar somente as 21:00h, bem como que tal atraso ocasionou a perda da conexão e ao procurar o guichê da reclamada lhe foi dito que não havia voos próximos daquele horário e que deveria aguardar até o dia seguinte.

Relata, ainda, que precisou custear o seu transporte do hotel até o aeroporto, assim como a falha da requerida ocasionou um atraso de mais de 11 (onze) horas.

As reclamadas alegam
que o atraso no voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável: o alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data, tratando- se de fortuito externo, não podendo ser responsabilizada por tal fato, todavia deixou de juntar qualquer documentação capaz de comprovar suas alegações.

Pois bem, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois conquanto tenham as reclamadas contestado os argumentos do Reclamante, não logrou êxito em afastar sua responsabilidade.

Aliado a isso, o atraso de voo de 11 horas configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 11 horas para chegada ao destino final, de modo que o dano moral deve ser indenizado e, no caso, o valor fora fixado de forma razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as empresas recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021